Tribunal: STJ
Processo: 0406592-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044937 - RS(2025/0406592-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS BATISTA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
ADEQUADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer
decisão do Juízo das Execuções Penais que deferiu o pleito de prisão domiciliar mediante
monitoramento eletrônico ao paciente, em razão da progressão de regime do fechado para o
semiaberto.
2. O Ministério Público sustenta que a decisão agravada violou a Súmula Vinculante n. 56 do
STF e os requisitos estabelecidos no julgamento do
, ao restabelecer o
RE 641.320/RS
deferimento do pleito de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente, sem
observar as condições subjetivas do apenado, a natureza do crime praticado, o saldo de pena, o
comportamento no curso da execução e a possibilidade de saída antecipada de outros
sentenciados.
3. O Juízo de primeiro grau constatou, mediante inspeção, a falta de vagas e deficiências
estruturais no Albergue do Presídio de
além de insuficiência de agentes penais e
Lajeado/RS,
problemas de segurança, concluindo pelo esgotamento das alternativas previstas na
jurisprudência do STF (Súmula Vinculante n. 56) e indicando o uso de tornozeleira eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar, fora das
hipóteses do
da Lei de Execução Penal, é válida diante da ausência de estabelecimento
art. 117
prisional adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento
prisional compatível viola os princípios da individualização da pena e da legalidade, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. A concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56 do
STF, que determina a concessão do benefício na falta de alternativas adequadas.
Documento eletrônico VDA56397448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 33b87806-d30e-40ce-a0e8-8eade5535dc5

7. O Juízo das Execuções Criminais averiguou a imprescindibilidade do deferimento da prisão
domiciliar ao paciente, considerando a falta de vagas e de estrutura no Albergue do Presídio de
além de realizar um juízo de ponderação sobre os princípios da isonomia e da
Lajeado/RS,
individualização da pena.
8. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do STJ, que exige a adoção de
medidas alternativas antes da concessão de prisão domiciliar, conforme estabelecido no
(Tema 993).
REsp 1.710.674/MG
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento
2.
prisional compatível viola os princípios da individualização da pena e da legalidade.
A
concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56 do STF,
3.
que determina a concessão do benefício na falta de alternativas adequadas.
A adoção de
medidas alternativas deve ser observada antes da concessão de prisão domiciliar, conforme
jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
CPP,
§ 2o.
art. 117;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 56; STF,
; STJ,
, Rel. Min.
RE 641.320/RS
REsp 1.710.674/MG
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Rel.
938.301/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
778.531/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ,
, Rel. Min.
REsp 2.156.480/RS
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 33b87806-d30e-40ce-a0e8-8eade5535dc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044937 - RS(2025/0406592-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS BATISTA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
ADEQUADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer
decisão do Juízo das Execuções Penais que deferiu o pleito de prisão domiciliar mediante
monitoramento eletrônico ao paciente, em razão da progressão de regime do fechado para o
semiaberto.
2. O Ministério Público sustenta que a decisão agravada violou a Súmula Vinculante n. 56 do
STF e os requisitos estabelecidos no julgamento do
, ao restabelecer o
RE 641.320/RS
deferimento do pleito de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente, sem
observar as condições subjetivas do apenado, a natureza do crime praticado, o saldo de pena, o
comportamento no curso da execução e a possibilidade de saída antecipada de outros
sentenciados.
3. O Juízo de primeiro grau constatou, mediante inspeção, a falta de vagas e deficiências
estruturais no Albergue do Presídio de
além de insuficiência de agentes penais e
Lajeado/RS,
problemas de segurança, concluindo pelo esgotamento das alternativas previstas na
jurisprudência do STF (Súmula Vinculante n. 56) e indicando o uso de tornozeleira eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar, fora das
hipóteses do
da Lei de Execução Penal, é válida diante da ausência de estabelecimento
art. 117
prisional adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

5. A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento
prisional compatível viola os princípios da individualização da pena e da legalidade, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. A concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56 do
STF, que determina a concessão do benefício na falta de alternativas adequadas.
7. O Juízo das Execuções Criminais averiguou a imprescindibilidade do deferimento da prisão
domiciliar ao paciente, considerando a falta de vagas e de estrutura no Albergue do Presídio de
além de realizar um juízo de ponderação sobre os princípios da isonomia e da
Lajeado/RS,
individualização da pena.
8. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do STJ, que exige a adoção de
medidas alternativas antes da concessão de prisão domiciliar, conforme estabelecido no
(Tema 993).
REsp 1.710.674/MG
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento
2.
prisional compatível viola os princípios da individualização da pena e da legalidade.
A
concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56 do STF,
3.
que determina a concessão do benefício na falta de alternativas adequadas.
A adoção de
medidas alternativas deve ser observada antes da concessão de prisão domiciliar, conforme
jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
CPP,
§ 2o.
art. 117;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 56; STF,
; STJ,
, Rel. Min.
RE 641.320/RS
REsp 1.710.674/MG
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Rel.
938.301/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
778.531/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ,
, Rel. Min.
REsp 2.156.480/RS
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em habeas corpus impetrado em favor de LUIS
CARLOS BATISTA DE LIMA, contra decisão de fls. 176-180, que não conheceu do writ, mas
concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo das Execuções
Penais que deferiu o pleito de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico para o
paciente quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto.
Sustenta o agravante que a decisão agravada está violando a Súmula Vinculante no
56 do STF e os requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do
ao
RE 641.320/RS
restabelecer o deferimento do pleito de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao
paciente. Aduz que não foram observados condições subjetivas do apenado, a natureza do crime
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

praticado, o saldo de pena, o comportamento no curso da execução e a possibilidade de saída
antecipada de outros sentenciados, compreendendo decisão genérica e sem fundamentação,
caracterizando violação aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da legalidade.
Argui que o caso dos autos não se enquadra nas exceções estabelecidas nos referidos
precedentes da Suprema Corte brasileira porque o apenado cumpriu apenas 5% da sua
reprimenda, em virtude de condenações por furto e receptação.
Destaca que mesmo que constatadas a falta de vagas nos albergues e as deficiências
em sua estrutura pelo juízo de primeiro grau, estão presentes circunstâncias que não foram
sopesadas quando do restabelecimento da decisão de primeiro grau. pois em situações como
essas, imperativa era a realização de um juízo crítico, fundado em dados concretos, acerca do
mérito do apenado, priorizando os mais aptos a receber o benefício da saída antecipada, abrindo,
assim, vagas no regime semiaberto.
Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada no sentido de
manter a cassação da decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
ao paciente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 176-180):
"(...) O paciente atualmente cumpre pena no regime semiaberto, com data
prevista para nova progressão em
e livramento condicional em
15/2/2026
15/2/2027
(fl. 78).
Da transcrição acima, vê-se que, de acordo com as providências estabelecidas no
julgamento do
, o Tribunal estadual determinou o recolhimento do
RE n. 641.320/RS
apenado, ora paciente, em casa prisional compatível com o seu regime até nova
decisão do Juízo das Execuções para que, antes de conceder a prisão domiciliar,
buscar a adequação da situação na unidade prisional, deixando explícito que
deveriam ser beneficiados, preferencialmente, aqueles mais próximos da promoção
ao regime aberto.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a superlotação, por si só, não justifica
a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STF e
STJ" (AgRg no H Cn.
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
938.301/SP,
julgado em DJEN de
.
)
26/3/2025, 31/3/2025
No entanto, , entendo que o Juízo de primeiro grau – mais perto dos fatos –, in
casu antes da concessão do benefício em apreço, estudou detidamente o feito,
realizando inspeções(pessoalmente) nos albergues, inclusive, constatando que no
Albergue do Presídio de
há falta de vagas, além de deficiências na sua
Lajeado/RS
estrutura devido às enchentes ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul.
Em acréscimo, consignou que o número de agentes disponibilizados pela
SUSEPE não é suficiente para que seja feita uma vigilância apropriada, em especial,
no período noturno, diante do aumento de recolhidos no local, bem como porque as
câmeras lá colocadas nem sempre inibem a fuga e o retorno dos apenados no
período da noite, concluindo, neste caso, pelo esgotamento das alternativas previstas
na jurisprudência do STF (Súmula Vinculante n. 56) e que o uso da tornozeleira
eletrônica é indicado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO . EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO E
CONCESSÃO
DE
PRISÃODOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
ADEQUADOAO
REGIME
INTERMEDIÁRIO. OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DASÚMULA
VINCULANTE N.
PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO
56/STF
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso em exame, o Juízo da Vara de
Execução Penal de
Gdeferiu o pedido de progressão do
Patrocínio/M
Apenado ao regime semiaberto e, por não possuir colônia agrícola ou
estabelecimento semelhante destinado ao cumprimento da pena no regime
intermediário na Comarca, concedeu o benefício da prisão domiciliar.2. O
tema versado neste writ foi submetido, pela Terceira Seção desta Corte
Superior, à sistemática dos recursos especiais repetitivos - "Tema 993: (Im)
possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem
prévia observância dos parâmetros traçados no
".3. Ao
RE 641.320/RS
contrário do alegado pelo Ministério Público agravante, o Magistrado de
primeiro grau, não obstante ter promovido o Apenado para o regime
semiaberto e deferido, de imediato, a prisão domiciliar, adotou as diretrizes
estabelecidas no
, concluindo que "a unidade prisional desta
RE n.641.320/RS
Comarca não atende aos parâmetros trazidos no
, pois, a
RE 641.320/RS
superpopulação carcerária impede a correta separação entre os detentos
recolhidos em regime fechado - inclusive com um pavilhão inteiro destinado a
detentos de alta periculosidade -, semiaberto e aberto, sendo cabível, portanto,
a concessão da prisão domiciliar".4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
778.531/MG,
(...)"
DJe de )

22/11/2022, 28/11/2022.

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a ordem foi concedida de ofício com base em
fundamentos concretos diante da constatação de flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo
Tribunal de origem que reformou o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento
eletrônico ao paciente.
Veja-se que, no caso dos autos, antes de deferir o pleito de prisão domiciliar, o juízo
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santa Cruz do
diligenciou sobre as
Sul/RS
condições estruturais do estabelecimento penal para cumprimento do regime semiaberto naquela
localidade (Albergue do Presídio de Lajeado), mediante inspeção, verificando que, além da
patente falta de vagas, há falta de estrutura física, porque algumas celas apresentaram problemas
estruturais, bem como detectou número insuficiente de agentes penais.
Além disso, a referida autoridade judicial, antes de proceder ao deferimento do
pleito, constatou que parte das celas daquela unidade prisional estavam destinadas a apenados,
inclusive oriundos de outros presídios, que não possuem Albergue e que tiveram as decisões de
inclusão em monitoramento eletrônico revogadas em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça,
bem como para os regredidos cautelarmente e que aguardam o julgamento da falta grave, para os
que aguardam o prazo para inclusão no sistema de monitoramento, para os que não possuem
endereço residencial informado e também para aqueles que foram transferidos como forma de
equalizar o quantitativo de vagas disponíveis nos Albergues da Região, sem que o paciente se
encontrasse em nenhuma dessas hipóteses, o que compreendeu a realização de um juízo de
ponderação à observância aos princípios da isonomia e da individualização da pena.
Com isso, observa-se que, ao contrário do argui o agravante, o juízo das execuções
criminais averiguou a imprescindibilidade do deferimento da prisão domiciliar do paciente
quando da sua progressão do regime fechado para o semiaberto, apontando, pois, devida
fundamentação para o acolhimento do pleito, o que deve ser relevado devido ao fato desse juízo
estar mais próximo do problema grave inerente ao sistema prisional brasileiro: a ausência de
vagas em estabelecimentos prisionais, em especial para cumprimento de pena em regime
semiaberto.
Por isso, a decisão agravada ao restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Vara
das Execuções Criminais na verdade foi ao encontro das teses firmadas pelo STF na Súmula
Vinculante 56, posto que verificou o necessário esgotamento das alternativas previstas por
aquele precedente jurisprudencial antes de deferir a progressão para o regime semiaberto
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

harmonizado, concluindo que aquele decisum encontra-se em conformidade com o entendimento
prevalente na Suprema Corte brasileira e compreende medida proporcional diante das
peculiaridades do caso devidamente constatadas pela autoridade judicial.
Dessa forma, o deferimento da prisão domiciliar ao paciente está em consonância
com o Tema 993 dessa Corte Superior, que estabeleceu a seguinte tese jurídica (grifos
acrescentados):
"A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n°
do benefício da prisão domiciliar
56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das
quais sejam: (i)
providências estabelecidas no julgamento do RE n°

641.320/RS,
saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se,
assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
e (iii) cumprimento de penas
em prisão domiciliar por falta de vagas;
restritivas de direitos
estudo aos sentenciados em regime aberto". "
e/ou

Na verdade, a manutenção do agravado em regime mais gravoso diante da
constatada ausência de vagas e de estrutura do Albergue do Presídio de Lajeado, ainda que
esgotadas demais alternativas, configuraria flagrante ilegalidade, o que se deu por meio da
decisão proferida pelo TJRS ao prover recurso de agravo em execução do Ministério Público
estadual, razão pela qual se concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida
pelo juízo de primeiro grau.
Ao encontro do asseverado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO E FURTO. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
ADEQUADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
manteve a concessão de prisão domiciliar a apenado, em razão da ausência de
estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.
2. O apenado cumpre pena de 19 anos e 8 meses de reclusão, por homicídio
qualificado e furto, e encontra-se em regime semiaberto e registra saldo de pena
superior a 11 anos, tendo sido deferida a progressão ao regime aberto com
monitoramento eletrônico e condições de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar,
fora das hipóteses do
da Lei de Execução Penal, é válida diante da ausência
art. 117
de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime
semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de
estabelecimento prisional compatível viola os princípios da individualização da
pena e da legalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
5. A concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula
vinculante n. 56 do STF, que determina a concessão do benefício na falta de
alternativas adequadas.
6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ, que exige a
adoção de medidas alternativas antes da concessão de prisão domiciliar, conforme
estabelecido no
. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
REsp 1.710.674/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
(REsp n. 2.156.480/RS
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Frise-se, ainda, que o agravado encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto
harmonizado e está próximo de se submeter a nova progressão de regime, mais especificamente
em
(fl. 78).
15/02/2026
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

É o voto.
Documento eletrônico VDA55991529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 489f1390-0978-4681-ac8a-b4247bef9e55

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.937 / RS
Número Registro: 2025/0406592-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
42195299120108210017 52409125720238217000 80010475620258210026
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUIS CARLOS BATISTA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS BATISTA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: c4ae88d7-5b41-4198-85e2-92e102cbc9fb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: c4ae88d7-5b41-4198-85e2-92e102cbc9fb